Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REVISÃO DOS CONTRATOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32% COMO FATOR DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR NO MÊS DE MARÇO DE 1990. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DE 41,28%. ENCARGOS MORATÓRIOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. MODULAÇÃO. RECÁLCULO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. LIMITES OBJETIVOS DA LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Apreendido que a pretensão revisional formulada pelos mutuários fora acolhida somente em parte e para o fim único de se modular os encargos moratórios no período da inadimplência e substituir o IPC de 84,32%, como fator de correção no mês de março de 1990, pelo percentual de 41,28%, restando preservadas as demais disposições contratuais, as parcelas contratuais e a fórmula de liquidação da obrigação remanescente ou apuração de eventual saldo credor em favor dos mutuários devem ser mensurados realizados conforme o retratado no julgado exeqüendo e nos parâmetros estabelecidos.
3. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do direito material reconhecido reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara.
4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.